Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722992-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDMAR MARQUES BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do agravante reitera o pedido para que seja expedida certidão de inteiro teor para comprovar prática jurídica, especificando os atos praticados e incluindo as datas de início e fim da representação judicial. Afirma que a certidão de militância do TJDFT não inclui os atos necessários (ID 71106645). Revoga-se a decisão que indeferiu o pedido (ID 71089067). À secretaria: expeça-se, com urgência, a certidão, conforme solicitado pela advogada. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES